Tribunal: TCU
Processo: 036.489/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Décio Paulo Bonilha Munhoz (peça 111), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8.247/2021-TCU-2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 8/6/2021-Telepresencial e inserto na Ata 19/2021-2a Câmara (peça 107).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Décio Paulo Bonilha Munhoz, ex-prefeito do Município de Cascavel/CE, contra o Acórdão 8247/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Décio Paulo Bonilha Munhoz para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 notificar o recorrente e demais interessados no processo a respeito desta deliberação.